Tribunal: TJES
Processo: 5016194-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016194-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICYUS BRINKERHOFF PEREIRA PEREIRA

APELADO: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VINICYUS BRINKERHOFF PEREIRA PEREIRA em face da sentença id 6195657, que homologou o pedido de desistência da ação por si ajuizada e indeferiu o benefício de gratuidade de justiça postulado, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 6195665), pugna o Apelante, em síntese, pela reforma da sentença a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais. Aduz, para tanto, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e que não foi intimado previamente para comprovar a alegação.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016194-50.2022.8.08.0024

APELANTE: VINICYUS BRINKERHOFF PEREIRA PEREIRA

APELADOS: ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VINICYUS BRINKERHOFF PEREIRA PEREIRA em face da sentença id 6195657, que homologou o pedido de desistência da ação por si ajuizada e indeferiu o benefício de gratuidade de justiça postulado, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 6195665), pugna o Apelante, em síntese, pela reforma da sentença a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais. Aduz, para tanto, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e que não foi intimado previamente para comprovar a alegação.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Apelante pugnou, na petição inicial, as benesses da gratuidade de justiça.

De início, fora proferida decisão interlocutória reconhecendo a incompetência da Justiça Comum e determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, sem tecer qualquer consideração sobre o pedido de gratuidade de justiça.

Após, foram interpostos embargos de declaração pelo Apelante conforme razões constantes no id 6195649. Não obstante, antes mesmo do julgamento do referido recurso aclaratório, o Apelante peticionou nos autos pugnando pela desistência da ação.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu, então, sentença homologando a desistência. Na mesma oportunidade, considerou não comprovada a hipossuficiência alegada e indeferiu a gratuidade de justiça, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais.

Com efeito, o §2º, do art. 99, do Código de Processo Civil preceitua que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial.

Ao contrário do que consignado na decisão impugnada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração, não pode, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo ao magistrado apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
É
nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

No mesmo sentido já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

No caso vertente, observa-se que o Apelante logrou demonstrar que exerce o cargo público de assessor administrativo na Prefeitura do Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, percebendo remuneração bruta de R$ 1.870,50 (mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos) (id 6195428) e não ser declarante do imposto de renda por enquadrar-se como isento (id 6195429).

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Apelante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na presente ação judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, isentando-o do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão: 26/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) Relator(a)
.